Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712002-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Vistos etc. O impetrante peticiona pela intimação pessoal do Procurador de Justiça, Vitor Fernandes Gonçalves, para que tome ciência do teor dos autos. Entretanto, após a publicação do acórdão, a Procuradoria de Justiça protocolou ciência nos autos (ID 30276083), sem recurso. O acórdão transitou em julgado em 10/11/2021 e os autos foram enviados ao arquivo definitivo, não havendo, portanto, razão que justifique nova intimação da Procuradoria de Justiça. Diante do exposto, nada a prover quanto ao pedido. Retorne os autos ao arquivo definitivo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator